Tribunal: STF
Processo: RE 350996
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI 911/69.
INCOMPATIBILIDADE COM A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA.
DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE.
1. O Decreto-lei 911/69 foi recebido pela nova ordem constitucional
e a equiparação do devedor fiduciário ao depositário infiel não
 afronta
a Carta da República, sendo legítima a prisão civil do devedor
 fiduciante
que descumpre, sem justificativa, ordem judicial para entregar a coisa
ou seu equivalente em dinheiro, nas hipóteses autorizadas por lei.
2. Prisão civil de depositário do bem. Descabimento, em caso
de roubo. Não é depositário infiel de um bem alienado
fiduciariamente, se este lhe é posteriormente roubado. Precedente.
Agravo regimental não provido.